Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONFIRMADOS EM JUÍZO SUFICIENTES À CONDENAÇÃO.

A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório demonstra a prática de crime de roubo. Conquanto a vítima não tenha ratificado, em juízo, as afirmações prestadas e o reconhecimento pessoal realizado na delegacia, as circunstâncias da prisão em flagrante, o reconhecimento do réu pela vítima na delegacia confirmado em juízo pelas testemunhas policiais e a apreensão do celular da vítima na posse do acusado confirmam a autoria e a materialidade do crime de roubo.

Apelo provido.